Tribunal: TJBA
Processo: 8022703-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022703-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA RS LTDA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Transportadora RS Ltda. contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária movida pelo Banco Volkswagen S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo, por entender caracterizada a mora mediante notificação enviada ao endereço contratual do devedor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descaracterização da mora em razão da emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se a decisão liminar de busca e apreensão deve ser revogada diante das tratativas extrajudiciais posteriores à apreensão do veículo.

III. Razões de decidir

A legislação específica (Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º) exige, para a constituição em mora, apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensada a assinatura pessoal do destinatário, requisito devidamente observado nos autos. O agravante reconhece a existência das parcelas em atraso e buscou composição extrajudicial, circunstância que confirma a mora, e não a descaracteriza. A emissão de boleto datado de 14/04/2025 ocorreu após a apreensão do veículo, realizada em 10/04/2025, indicando tratar-se de proposta de acordo — e não de novação ou fato apto a afastar os efeitos jurídicos da mora já constituída. A busca e apreensão foi regularmente deferida e executada, após localização do veículo em Luís Eduardo Magalhães/BA, não havendo notícia de adimplemento do débito até o julgamento do agravo. A perda superveniente do objeto, sustentada pelo agravante, não se configura, pois a mora persiste e não houve quitação das parcelas vencidas nem demonstração idônea de pagamento. Os documentos dos autos instrumentais não evidenciam probabilidade do direito alegado pelo agravante, prevalecendo os elementos que demonstram inadimplemento e a adequação da medida deferida pelo juízo de origem. Presentes os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, a manutenção da liminar é medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mora do devedor fiduciário se constitui com o envio da notificação ao endereço informado no contrato, dispensada a assinatura pessoal do destinatário;

2. A emissão de boleto após a apreensão do bem configura tratativa de acordo e não descaracteriza a mora anteriormente constituída;

3. Mantém-se a liminar de busca e apreensão quando persistente o inadimplemento e ausentes elementos aptos a infirmar a legalidade da medida deferida na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022703-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUPERMERCADO RIOS LTDA (TRANSPORTADORA RS LTDA)
e como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de 2025 .